Tribunal: STF
Processo: ARE 1341765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL. ENCARGO LEGAL. TAXA SELIC. MULTA.



    1. A certidão de dívida ativa que instrumentaliza a execução fiscal contém o nome do devedor, seu endereço, o valor originário do débito, a forma de cálculo e a origem da dívida, contendo, pois, todos os requisitos exigidos pelos artigos 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. A discriminação dos índices que foram aplicados para atualização monetária do débito cobrado e dos juros de mora, não configuram requisitos essenciais da CDA, bastando, tão somente, a indicação da incidência dos juros e da correção da dívida, com seu termo inicial e fundamentação legal (forma de cálculo).



    2. O recolhimento único se dá com base na receita bruta, que, segundo o art. 3º, § 1º, da LC 123/06, corresponde ao produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Sendo assim, de acordo com a previsão legal, não há previsão para excluir o ICMS da receita bruta. Registro que não desconheço o teor do julgamento que culminou na edição do Tema nº 69 do Supremo Tribunal Federal, no qual foi fixada a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS". Todavia, esta Turma tem decidido que não é possível alargar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 a hipóteses diversas da julgada, ou seja, ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS (nesse sentido, por exemplo, AC 5007658-73.2017.4.04.7104, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 08/08/2018). Assim, não há como excluir o ICMS do PIS e da COFINS, quando o recolhimento se dá pelo SIMPLES.



    3. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade do encargo legal de 20% previsto no DL nº 1.025/69.



    4. A utilização da Taxa SELIC nos débitos tributários está autorizada pela Lei 9.250/95 e não padece de qualquer mácula de ilegalidade ou inconstitucionalidade.



    5. No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2000.04.01.063415-0/RS, esta Corte Especial sufragou o entendimento de que as multas até o limite de 100% do principal não ofendem o princípio da vedação ao confisco.



    6. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput; 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A embargante pretende excluir o ICMS da base de cálculo do Simples Nacional, forma simplificada para recolhimento de diversos tributos federais e estaduais e municipais por microempresas e empresas de pequeno porte.



    O recolhimento único se dá com base na receita bruta, que, segundo o art. 3º, § 1º, da LC 123/06, corresponde ao produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.



    Sendo assim, de acordo com a previsão legal, não há previsão para excluir o ICMS da receita bruta.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 582461 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 214), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 15/09/2011.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente